Tribunal: TJDFT
Processo: 0733159-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0733159-23.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JAYRON BRUNNO PIMENTEL CORREA PACIENTE: GUSTAVO DA ROCHA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASILIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor GUSTAVO DA ROCHA COSTA, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília/DF, e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 18874978). 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator